Tribunal: TJSP
Processo: 1004060-72.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Indeferimento da inicial – Ausência de interesse de agir – Insurgência da autora – Descabimento – Cerne da pretensão que é a exibição de contratos de abertura de conta corrente e extratos bancários, apesar do emprego da denominação "tutela cautelar antecedente" – Tema n. 678 do STJ – Necessidade de comprovar a relação jurídica entre as partes, bem como

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Indeferimento da inicial – Ausência de interesse de agir – Insurgência da autora – Descabimento – Cerne da pretensão que é a exibição de contratos de abertura de conta corrente e extratos bancários, apesar do emprego da denominação "tutela cautelar antecedente" – Tema n. 678 do STJ – Necessidade de comprovar a relação jurídica entre as partes, bem como os esforços empreendidos extrajudicialmente para a obtenção dos documentos – Ausência de comprovação da relação jurídica – Interesse de agir não configurado – Sentença mantida – Recurso não provido.